Tribunal: STJ
Processo: 0630522-50.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248742 - MG(2025/0483789-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ROMARIO FELIPE FARIA SENA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA
PRESUMIDA PELA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 51
DO CÓDIGO PENAL.
ACÓRDÃO MANTIDO.
TEMA 931/STJ.
1. O entendimento consolidado, em consonância com a ADI
e
7.032/DF
com a atualização do Tema Repetitivo n.
é no sentido de que, na
931/STJ,
hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e
multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade, podendo, contudo, esse óbice ser afastado se
demonstrada a impossibilidade de pagamento da pena de multa perante o
juízo da execução.
2. A impossibilidade de pagamento da pena de multa pode ser demonstrada
por declaração de hipossuficiência ou por outras presunções de pobreza,
sendo que tais manifestações gozam de presunção relativa de veracidade,
cabendo ao Ministério Público o ônus de infirmá-las, mediante a produção
dos meios de prova disponíveis que apontem capacidade econômica do
condenado.
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite que a representação
processual pela Defensoria Pública, aliada à ausência de elementos
concretos em sentido contrário, constitui indício suficiente da
hipossuficiência econômica do condenado, apto a afastar o óbice
decorrente do inadimplemento da multa para fins de progressão de regime
ou de extinção da punibilidade, até prova em contrário produzida pelo órgão
acusador.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente reconheceu a
inexistência de qualquer indício ou prova concreta, por parte do Ministério
Público, quanto à capacidade econômica do sentenciado, mantendo íntegra
a presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria
Pública e declarando extinta a punibilidade, mesmo sem o pagamento da
multa.
Documento eletrônico VDA55397331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 85e79613-ef7b-4b01-b69f-d55492587e7c

5. A pretensão recursal de desconstituir a conclusão do Tribunal local
quanto à hipossuficiência do condenado demanda reexame do conjunto
fático-probatório (especialmente quanto à existência de bens ou capacidade
de pagamento), providência vedada na via do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55397331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 85e79613-ef7b-4b01-b69f-d55492587e7c

RECURSO ESPECIAL No 2248742 - MG(2025/0483789-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ROMARIO FELIPE FARIA SENA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA
PRESUMIDA PELA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 51
DO CÓDIGO PENAL.
ACÓRDÃO MANTIDO.
TEMA 931/STJ.
1. O entendimento consolidado, em consonância com a ADI
e
7.032/DF
com a atualização do Tema Repetitivo n.
é no sentido de que, na
931/STJ,
hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e
multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade, podendo, contudo, esse óbice ser afastado se
demonstrada a impossibilidade de pagamento da pena de multa perante o
juízo da execução.
2. A impossibilidade de pagamento da pena de multa pode ser demonstrada
por declaração de hipossuficiência ou por outras presunções de pobreza,
sendo que tais manifestações gozam de presunção relativa de veracidade,
cabendo ao Ministério Público o ônus de infirmá-las, mediante a produção
dos meios de prova disponíveis que apontem capacidade econômica do
condenado.
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite que a representação
processual pela Defensoria Pública, aliada à ausência de elementos
concretos em sentido contrário, constitui indício suficiente da
hipossuficiência econômica do condenado, apto a afastar o óbice
decorrente do inadimplemento da multa para fins de progressão de regime
ou de extinção da punibilidade, até prova em contrário produzida pelo órgão
acusador.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente reconheceu a
inexistência de qualquer indício ou prova concreta, por parte do Ministério
Público, quanto à capacidade econômica do sentenciado, mantendo íntegra
a presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria
Pública e declarando extinta a punibilidade, mesmo sem o pagamento da
multa.
Documento eletrônico VDA54412049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 84a8cd09-579f-415a-9b5a-48c52a9ab6cb

5. A pretensão recursal de desconstituir a conclusão do Tribunal local
quanto à hipossuficiência do condenado demanda reexame do conjunto
fático-probatório (especialmente quanto à existência de bens ou capacidade
de pagamento), providência vedada na via do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS GERAIS, com fundamento no
III,
, e §§ 2o e 3o, I, da Constituição da
art. 105,
a
República (alteração promovida pela Emenda Constitucional n.
), contra
125/2022
acórdão da Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, proferido nos autos do Agravo em Execução Penal n.
que negou provimento ao recurso ministerial e manteve a
1.0000.25.063051-4/001,
decisão que declarou a extinção da punibilidade do sentenciado, independentemente
do pagamento da pena de multa, sob presunção de hipossuficiência em razão de
patrocínio pela Defensoria Pública (fls.
).
76/82
O recorrente sustenta violação do
do Código Penal, tal como
art. 51
interpretado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.
(Rel. Min. Flávio Dino,
7.032/DF
Tribunal Pleno, julgado em
DJe
, ao argumento de que a
22/03/2024,
12/4/2024)
hipossuficiência não pode ser presumida pelo simples patrocínio da Defensoria
Pública, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade de pagamento
da sanção pecuniária, ainda que de forma parcelada (fls.
).
98/99
Aponta, ainda, a necessidade de adequação da jurisprudência desta Corte
ao controle concentrado exercido pelo STF, nos termos do art. 927, § 4o, do Código de
Processo Civil, e do art. 256-V do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(fl. 99).
Ressalta precedentes desta Corte posteriores ao julgamento da ADI n.
no sentido de que a hipossuficiência não se presume da assistência pela
7.032/DF,
Defensoria Pública, cabendo ao apenado comprovar a impossibilidade de pagamento,
inclusive mediante instrução específica perante o juízo da execução (fls.
).
103/104
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão, desconstituir a extinção da punibilidade e determinar a intimação
do apenado para pagar a pena de multa ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo,
ainda que de forma parcelada (fl. 111).
Contrarrazões apresentadas às fls. 117/121.
Documento eletrônico VDA54412049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 84a8cd09-579f-415a-9b5a-48c52a9ab6cb

Decisão de admissibilidade nas fls. 126/127.
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso
especial, nos termos do parecer de fls. 144/147.
É o relatório.
VOTO
O recorrente pretende o reconhecimento de violação do
do Código
art. 51
Penal, tendo em vista a impossibilidade de extinção da pena de multa pela presunção
de hipossuficiência.
Após análise dos autos, entendo não assistir razão ao recorrente.
Sobre os impactos do inadimplemento da pena pecuniária no status libertatis,
alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no EP 8 ProgReg-AgR, de
Relatoria do Ministro Roberto Barroso, este Tribunal Superior passou a entender que o
inadimplemento da pena de multa acarreta consequências ao
do
status libertatis
recorrente, salvo comprovação da impossibilidade de fazê-lo.
Assim, a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional,
por exemplo, podem ser embaraçadas caso haja inadimplemento deliberado da pena
de caráter pecuniário.
Afasta o óbice à progressão o inadimplemento não voluntário, decorrente
de hipossuficiência do apenado. Nesses casos, entende-se que a declaração de
hipossuficiência e a representação processual pela Defensoria Pública permitem
assentar a incapacidade financeira e, assim, permitir o gozo da progressão de regime
(AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
REsp n. 2.137.406/MG,
de
.
6/6/2025)
Essa era a compreensão acerca da extinção da punibilidade.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema 931: o
inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou
restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em
decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de
.
pagamento da sanção pecuniária
Documento eletrônico VDA54412049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 84a8cd09-579f-415a-9b5a-48c52a9ab6cb

No mesmo sentido, o julgamento da ADI 7.032, o Supremo Tribunal Federal,
apreciando a constitucionalidade do
do Código Penal, fixou o seguinte (grifo
art. 51
nosso):
Acresço que o Superior Tribunal de Justiça atualizou a sua jurisprudência
sobre a questão, tendo revisado, em 2020, o seu Tema 931 i) para assentar que,
“na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o
inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade”, superando, assim, a tese em sentido contrário anteriormente fixada;
e, em 2021, ii) para acrescer à tese vigente a possibilidade de afastamento do
óbice, desde que comprovada a impossibilidade do pagamento da pena de multa.
Eis a atual redação do Tema Repetitivo 931 do STJ:
[...]
Nesse contexto, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta
penal, julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena
de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada,
.
afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade
Assim, essa impossibilidade pode ser comprovada pelo apenado por
declaração de hipossuficiência ou outras presunções, cabendo ao órgão ministerial
infirmá-las com os meios de prova disponíveis.
Observe-se, por exemplo, o que foi expresso no julgamento do AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
REsp n. 2.148.921/SP,
6/11/2025:
Entretanto, nos autos de execução da pena corporal, quando o reeducando
cumprir integralmente a pena privativa de liberdade, poderá invocar o Tema n. 931,
pois a simples declaração de hipossuficiência é documento que se presume
verdadeiro e o ônus da prova sobre a falsidade da afirmação e da ocultação de
patrimônio é do Ministério Público, com exclusividade. Nessa hipótese, subsistindo
apenas a multa, será extinta a punibilidade do condenado pobre, com o
arquivamento da execução penal.
Desse modo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa
de veracidade, podendo ser infirmada por iniciativa probatória do Ministério Público.
No caso dos autos, ao manter a decisão do Juízo da execução, o Tribunal a
firmou pela impossibilidade de adimplemento da sanção pecuniária (fl. 80 – grifo
quo
nosso):
No caso concreto, considerando a presunção de hipossuficiência do
agravante, por estar assistido pela Defensoria Pública, e ausente prova de
inadimplemento voluntário, revela-se imperioso o reconhecimento da
extinção da punibilidade.
Veja-se que, em relação à extinção da punibilidade pela aplicação do Tema
Repetitivo n. 931, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça está em
consonância com a atual orientação desta Corte Superior, no sentido de que se deve
privilegiar a declaração da defesa acerca da hipossuficiência do recorrente, o que se
Documento eletrônico VDA54412049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 84a8cd09-579f-415a-9b5a-48c52a9ab6cb

presume a partir da assistência pela Defensoria Pública, cabendo ao Ministério Público
o ônus de comprovar que o apenado possui condições de adimplir com o pagamento
da multa.
Assim, com base na presunção mencionada, bem como na ausência de
indicação de bens ou valores por parte do exequente, o Tribunal local
entendeu possível extinguir a punibilidade, conclusão a que só seria possível reverter
com base em incursão em provas, medida essa incabível na via do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Diante do exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54412049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 84a8cd09-579f-415a-9b5a-48c52a9ab6cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.248.742 / MG
Número Registro: 2025/0483789-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016541020168080019
06305225020258130000
10000250630514001
10000250630514002
16541020168080019 44000297520188130024 6305225020258130000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ROMARIO FELIPE FARIA SENA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55362999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:21
Código de Controle do Documento: f3ca8011-a742-42ea-a406-f908327ae44e

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:21
Código de Controle do Documento: f3ca8011-a742-42ea-a406-f908327ae44e